Tribunal: CARF
Processo: 11968.001194/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001194/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.778 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
UNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/10/2007
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO EM AUTO DE INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. INTEGRAL
DEPÓSITO DO MONTANTE. JUROS INDEVIDOS. SÚMULA CARF No5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a
exclusão dos juros por aplicação da Súmula CARF no5.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maysa de SÁ Pittondo Deligne, substituído (a) pelo(a)
conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001194/2007-33
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001194/2007-33

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados os autos de infração de
fls. 03/07 e 08/12, referentes, respectivamente, a lançamentos de COFINS –
Importação e PIS/PASEP – Importação.
Os lançamentos acima citados encontram-se discriminados nos dois Autos de
Infração da seguinte forma:

De acordo com o relato da fiscalização e os documentos acostados aos autos,
depreende-se que os lançamentos foram efetivados para prevenção da decadência, em
virtude de o contribuinte ter impetrado Mandado de Segurança junto à 7a Vara Federal
da Seção Judiciária de Pernambuco (processo no 2007.83.00.013452-7), de onde
obteve Decisão Liminar determinando a liberação da mercadoria importada, e ter
efetuado, ainda com base na citada decisão, o depósito judicial do montante integral
dos tributos lançados, incidentes sobre a operação de importação referente à DI no
07/1383259-7 (fls. 15/18), registrada em 09/10/2007, conforme DARF juntados aos
autos (anexo 04), que apontam os valores de R$ 118.587,37 e R$ 25.745,94,
correspondentes, respectivamente, às contribuições COFINS e PIS incidentes na
importação.
Regularmente notificado do lançamento em 11/12/2007 (fls. 03 e 08), o
contribuinte apresentou impugnação em 09/01/2008 (fls. 39/56), onde formula, em
síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Aduz que se encontra suspensa a exigibilidade dos tributos lançados, em face
da determinação contida nos incisos II e IV do art. 151 do CTN.
b) Faz referência à natureza jurídica das contribuições incidentes na operação de
importação e questiona o lançamento de ofício, argumentando que a base de cálculo
utilizada para a obtenção do valor aduaneiro, ou seja, o valor utilizado para cálculo das
referidas contribuições, não poderia levar em conta os índices (alíquotas)
correspondentes ao ICMS, à Cofins –Importação e ao PIS/Pasep –Importação.
c) Alega que a Lei no 10.865, de 2004, ao definir a base de cálculo das
contribuições cujo lançamento é contestado, extrapolou os limites postos pela CF,
CTN e Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002), além de ter criado um
conceito de valor aduaneiro específico para as referidas contribuições, diverso daquele
fixado pelo art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT, de 1994 (o
qual sustenta que deveria ser observado em vista do que reza o art. 98 do CTN) e pelo
art. 75 do já referido Regulamento Aduaneiro.
d) Apresentando excertos doutrinários e jurisprudenciais, prossegue defendendo
a tese da inconstitucionalidade da Lei no 10.865/2004.
e) Contesta a cobrança dos juros SELIC, aduzindo que, além de abusivos, seu
implemento somente poderia se dar por Lei Complementar, sendo inconstitucional sua
aplicação posto que baseada em legislação ordinária. Para sustentar seus argumentos,
transcreve ementa de julgado do STJ.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001194/2007-33

Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte,
nos seguintes termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/10/2007
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE
OBJETO.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência
de ação judicial em nome do contribuinte, importa renúncia às instâncias
administrativas quanto à mesma matéria, sendo de se aplicar o que for
definitivamente decidido pelo Poder Judiciário.
JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO EM AUTO DE INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
Por existir previsão legal expressa, é cabível a inclusão dos juros
moratórios no lançamento efetuado para prevenção da decadência,
ressalvando-se que a eventual conversão em renda da União Federal de
depósito judicial extingue o crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas de mérito apresentadas
na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas parte dele não atende a todos os
requisitos de admissibilidade, uma vez que se verificou a concomitância de discussões com o
mesmo objeto, no âmbito administrativo e judicial, devendo, por isso, ser conhecido
parcialmente, como a seguir se demonstrará.
Inicialmente, vale ressaltar o que dispõe a Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF vigente, in verbis:
(...)
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental; II deliberação sobre matéria de expediente; e III
relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001194/2007-33

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(negrito nosso)
Conforme se observa no recurso voluntário, e-fls.108 e 109, a recorrente apenas
reitera os termos da sua Impugnação, deixando de apresentar novas razões de defesa perante esta
Turma Colegiada. Assim, em vista do dispositivo acima transcrito e o fato de eu concordar em
parte com os fundamentos do acórdão recorrido, adoto parcialmente os seus fundamentos,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
De antemão, em vista de ter sido formulado questionamento pelo contribuinte a
respeito, cumpre registrar que o depósito judicial efetuado, conforme se materializou
no presente processo, suspende a exigibilidade do respectivo crédito tributário, em
conformidade com os dispositivos constantes do art. 151 da Lei no 5.172/66 (CTN).
Mais precisamente, a suspensão da exigibilidade no caso em exame decorreu, no
primeiro momento, da concessão de medida liminar, cuja eficácia ficou condicionada
à efetivação de depósitos que restaram comprovados nos autos (vide anexo 04).
Todavia, saliente-se, o fato de a empresa autuada ter recorrido ao poder
judiciário não impede o procedimento administrativo de constituição do crédito
tributário pelo lançamento. Este, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN,
configura-se como sendo atividade vinculada e obrigatória, inclusive sob pena de
responsabilidade funcional, o que significa dizer que se torna imperativa a constituição
do crédito mediante lançamento de ofício, sempre que a autoridade competente tome
conhecimento de fatos que a ensejem, não sendo a suspensão da exigibilidade motivo
impeditivo a tal atividade, tampouco razão para se cogitar a improcedência do
lançamento efetuado.
Sendo assim, uma vez que o contribuinte efetivou depósitos judiciais no
montante integral dos créditos tributários em litígio, embora legítimo o procedimento
de lançamento, não pode a autoridade administrativa promover a cobrança, intimando
o contribuinte a recolher os créditos lançados, uma vez que ocorreu a suspensão da sua
exigibilidade. Em verdade, no caso concreto, o lançamento destina-se unicamente,
como destacado na autuação, a prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.
Por outro lado, verifica-se que o cerne da matéria litigiosa tratada no presente
processo, qual seja, a exigência das contribuições vinculadas à importação, foi objeto
de ação em mandado de segurança onde são abordados os mesmos aspectos
questionados na via administrativa.
Com efeito, temas concernentes à natureza jurídica das contribuições incidentes
na importação e à inclusão das alíquotas referentes a estas contribuições na base de
cálculo para obtenção do valor aduaneiro, a ser utilizado na apuração dos montantes
da COFINS - Importação e do PIS/PASEP- Importação, são objeto de discussão tanto
no âmbito administrativo quanto no judicial.
Tal constatação nos força a entender que o impugnante, ao optar pela via
judicial, abdicou da esfera administrativa na busca da solução das controvérsias
relativas às contribuições incidentes na operação de importação, haja vista não fazer
sentido a discussão da mesma matéria, concomitantemente, em duas instâncias.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001194/2007-33

De fato, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o
sentido a apreciação da matéria na via administrativa. Assim, deve prevalecer o
princípio constitucional da unidade de jurisdição, posto que, do contrário, ter-se-ia a
absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e, portanto,
definitiva, pela autoridade administrativa.
Sobre a questão, já se posicionou a Administração Tributária, ao editar o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 03 – ADN COSIT 3/96, de 14 de fevereiro de
1996, que, em face dos arts. 100, inciso I e 142 do Código Tributário Nacional – CTN
tem força vinculante para a administração:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;(g.n.)
No mesmo sentido, têm-se ainda o art. 26 da Portaria MF no 341, de 12 de julho
de 2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento:
“Art. 26 O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto
importa a desistência do processo.” (grifei)
Tal situação está abrangida também no texto da Súmula no 1 do Segundo
Conselho de Contribuintes (atualmente Segunda Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF), publicada no DOU de 26/09/2007, verbis:
SÚMULA No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.
Desta forma, não se pode conhecer da presente manifestação de
inconformidade, em relação às matérias que se encontram em discussão nas searas
administrativa e judicial concomitantemente, vez que a propositura da ação judicial
implicou renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação pela autoridade
a quem caberia o julgamento. Nessa circunstância, não havendo nos autos notícia a
respeito do trânsito em julgado da decisão judicial, deve-se aguardar tal desfecho para
só então serem tomadas as providências cabíveis.
Quanto às contestações de mérito apresentadas em relação à imputação de juros
moratórios incidentes por meio da aplicação da taxa SELIC, tema não suscitado na ação judicial
impetrada e, por isso, passível de apreciação por parte deste julgador, deve-se ressaltar que o
contribuinte efetuou o depósito judicial do montante integral dos tributos lançados.
Configurando-se tal situação, o caso se subsume ao previsto na Súmula CARF no
5 de aplicação obrigatória por este Colegiado:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001194/2007-33

Dessa feita, no caso de lançamento fiscal para prevenir decadência, em que a
empresa efetuou o depósito judicial do montante integral dos tributos lançados, não são devidos
os juros aplicados no auto de infração.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso para excluir os juros de mora do
lançamento, por aplicação da Súmula CARF no5.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital